Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711115-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELAR DE MORAIS MACEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O AVELAR DE MORAIS MACEDO interpôs agravo de instrumento sem demonstrar a regularidade do preparo quando do ato de sua interposição (ID 70079553), desatendendo, ao que se verifica prima facie, o disposto no caput do art. 1.007, do CPC. De fato, o recorrente anexou ao recurso comprovante de pagamento com código de barras não correspondente à “linha digitalizável” da guia de custas do preparo (ID 70079554), de modo que o regular recolhimento do preparo recursal não foi demonstrado. Oportunizado o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o, CPC) (ID 70164353), o recorrente protocolou petição na qual assegura “que o preparo recursal foi devidamente pago” e reproduz prints de tela do site do antigo sistema de custas deste Tribunal (SISTEJWEB) que sinalizam, a priori, o recolhimento a tempo e modo do preparo recursal (ID 70459344). No entanto, o acesso às referidas telas do SISTEJWEB é destinado à consulta externa pelos patronos, não sendo franqueado para consulta interna dos Gabinetes dos Desembargadores apta a permitir a conferência do regular preparo indispensável à aferição da admissibilidade recursal. Pelo exposto, determino a Secretaria da Turma que certifique junto ao Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais – NUCON, eventual recolhimento regular do preparo recursal referente ao presente Agravo de Instrumento. Sem prejuízo, tendo em vista inúmeros problemas constatados por essa Relatoria quanto à aferição do regular preparo recursal (apelações e agravos de instrumento) face ao novo sistema PAGCUSTAS, bem como a latente necessidade de atualização da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste egrégio TJDFT, que regulamenta “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, oficie-se à Secretaria Judiciária - SEJU (frise-se, sobre o assunto unidade diligente e parceira deste Gabinete), bem como à Secretaria-Geral da Corregedoria - SGC, para conhecimento e providências que entender pertinentes. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator